Tribunal: TJDFT
Processo: 0715831-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, depende de requerimento do réu e deve ser precedida da intimação da parte e do Advogado, que detém a capacidade postulatória para impulsionar o processo, arts. 270 e 485, §§ 1o e 6o, do CPC e Súmula 240 do STJ. 1.1.
2. O réu apelado não apresentou requerimento expresso de extinção do feito por abandono da parte autora, razão pela qual deve a sentença ser cassada, nos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 240, segundo a qual: "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.